Tribunal: TJDFT
Processo: 0705885-27.2020.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705885-27.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: DANILO MARQUES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação contra sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra DANILO MARQUES DE SOUSA. Antes do julgamento do recurso, a empresa ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS informa a cessão de crédito realizada entre a autora e à referida empresa (ID 41340050). Ainda, requereu a substituição processual para ingressar no polo ativo da demanda como legítima credora. Alternativamente, a sua inclusão como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 109 § 2o do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. DECIDO. A transmissão do crédito está demonstrada pelo Termo de Cessão, identificado pelo contrato de número de operação: 0866772554 (ID 41340051). No âmbito processual, o art. 109, caput, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil – CPC possui os seguinte termos: "Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. A sucessão processual, por meio da alteração do polo ativo, ocorre, tão somente, quando houver anuência das partes (autor e réu). Na hipótese, a Defensoria Pública, em curadoria especial, se manifestou desfavoravelmente à substituição do polo ativo (ID 44495934). INDEFIRO a sucessão processual (art. 109, § 1o, do CPC). DEFIRO o cadastramento da empresa ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS na condição de assistente litisconsorcial, nos termos do § 2o do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator